Tribunal: STF
Processo: HC 234465
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Fernando Marques Gomes de Oliveira em favor de Dionatan Makerlin Camargo Carneiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 856.997/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATA DE TRAFICANTE EVENTUAL OU MERA ‘MULA’ DO TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE, EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 4, p. 1)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Declara que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 3)



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado por ilações abstratas sobre sua inserção em quadrilha e pela quantidade da droga apreendida. (p. 5) 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ajustado o regime inicial de cumprimento e substituída a pena corporal por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso e que a concessão da ordem de ofício não prescindiria do revolvimento do acervo fático-probatório.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória:



    “Efetivamente, não há respaldo lógico na alegação do réu de que recebeu de um indivíduo que conheceu em uma festa, de alcunha "Bahiano", a valiosa carga de 149,070 kg de maconha. Notadamente, no nefasto meio da narcotraficância, 1g de maconha tem valor em torno de R$ 5,00, de sorte que a carga total transportada pelo réu é avaliada em aproximadamente R$ 750.000,00. Logo, não há como negar que o réu goza da confiança dos demais criminosos, pois de outra forma, não lhe teriam incumbido do transporte dessa grande quantidade de maconha. Outrossim, impende ressaltar que, não convence a alegação do réu de que conheceu o fornecedor do entorpecente (Bahiano) em Cruzeiro do Oeste/PR, mas o veículo com o entorpecente foi retirado em Maringá/PR, cidades distantes mais de 136 km uma da outra. Em verdade, o réu tentou a todo custo ocultar a origem e o destino da droga, não sendo crível que confundisse Ribeirão Preto com São José do Rio Preto, especialmente porque estaria em viagem a uma dessas cidades. Assim, embora não tenha negado que sabia que transportava drogas, fato é que o réu já havia sido abordado em fuga com veículo carregado de entorpecentes, logo seria inútil sustentar o contrário. Por outro lado, todas as demais informações que pudessem identificar os demais envolvidos no transporte foram deliberadamente ocultadas pelo réu, reforçando a convicção de que ele não é um simples transportador contratado para atividade eventual, mas um indivíduo devotado ao crime e que comunga dos mesmos objetivos da quadrilha da qual participa.



    Diante de tais circunstâncias fáticas, verifico não ser o caso de aplicação da figura prevista no § 4º, do art. 33 do mesmo diploma legal. A quantidade de droga apreendida e o silêncio em relação aos demais envolvidos na empreitada, revelam que o réu dedica-se ao crime com habitualidade, gozando de confiança de outros criminosos, que lhe entregaram carga valiosa de entorpecentes. Fosse estranho à organização, certamente acabaria por entregar os verdadeiros donos da droga a fim de receber os benefícios legais. Inexiste respaldo lógico à afirmação de que o réu desconheça o indivíduo "Bahiano" ou mesmo que ambos não tenham entrado em contato durante o itinerário percorrido no transporte do entorpecente, bem como que o réu não tivesse qualquer informação sobre os encarregados de receber a carga no destino. Assim, não estão preenchidos os requisitos da causa de diminuição”. (eDOC 2, p. 7)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    A origem concluiu que o paciente estaria integrado em grupo criminoso por ter se esquivado de nomear quem lhe confiara volumosa carga de drogas. Não houve, portanto, real comprovação de envolvimento com quadrilha, senão a mera presunção do julgador, surgida a partir da quantidade de drogas e do comportamento do réu.



    Admitir que a não incriminação de terceiros — ou seja, o silêncio do réu sobre um dos tópicos da acusação — seja fator apto a impedir a redução da pena equivale a admitir o agravamento de sanção pelo exercício de um direito, entendimento rechaçado por esta Corte, entre outros, no julgamento do HC 171.438, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.8.2020.



    A jurisprudência desta Corte reconhece a aplicabilidade da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado aos que exercem a função de “mulas” do tráfico, como se vê dos precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CONDIÇÃO DE MULA DO PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NA LEI DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 216.865 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONDIÇÃO DE “MULA” QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA A DEDICAÇÃO AO CRIME OU O PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 203.825 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para determinar ao juízo de origem que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao recorrente e aplique a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar a ser fixado motivadamente, ajustando, ainda, o regime prisional e analisando possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente